Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. ALUGUERES. AFERIÇÃO DO CRÉDITO. FÓRMULA DE APURAÇÃO. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR. DISSENSO ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDOS CONFECCIONADOS EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DIVERSAS. OBJETOS SIMILARES. PARTES DIVERSAS. APURAÇÕES PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO. APROVEITAMENTO. PRESSUPOSTO. ASSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE (CPC, ART. 372). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A mensuração do proveito econômico que deixaram de auferir os adquirentes de imóvel prometido à venda em construção em razão do inadimplemento da alienante no pertinente ao prazo de conclusão e entrega, compreendo os lucros cessantes pertinentes ao interstício em que persistira a mora da promissária vendedora, deve, na conformidade do estabelecido pelo título judicial, ser realizada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se os alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem o que deixara de perceber enquanto privados do uso da coisa.
2. Conquanto a legitimidade da utilização de prova produzida em outro processo demande respeito ao pleno exercício do contraditório, daí defluindo que aquele contra quem é apresentada a prova deve ter participado da sua produção com ampla condição para o exercício do direito ao contraditório, existem meios de prova em que sempre é admitido o contraditório integral em momento posterior à sua produção, como sói ocorrer com a prova documental, a qual sempre admite que as partes possam exercer seu direito ao contraditório, seja pela possibilidade de se produzir prova contrária, seja pela impugnação do seu teor ou das suas formalidades.
3. Conquanto se afigure possível a utilização da prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida, devendo, nesse caso, ser assegurado o contraditório no bojo da ação para a qual a prova será trasladada, não sobeja possível se impor a aceitação de prova pericial como prova emprestada à parte que não participara de sua produção, devendo o laudo técnico, nesse caso, ser valorado em compasso com os demais elementos de prova, não podendo ser içado, ademais, como óbice para a produção da prova pericial necessária à elucidação do dissenso entre as partes (CPC, art. 372)
4. Estabelecida divergência sobre o valor dos locativos devidos aos promissários adquirentes como composição dos lucros cessantes que deixaram de perceber enquanto persistira a mora da vendedora, demandando a mensuração da indenização a deflagração de prévio procedimento de liquidação, que interessa a todos os litigantes, não se afigurando possível o aproveitamento da perícia realizada no ambiente de outros cumprimentos/liquidações de sentença, dos quais os credores não participam e cujas apurações ainda não restaram homologadas, se não concordam com esse aproveitamento, pois lhes é resguardado o direito à realização de perícia específica, volvida exclusivamente à apuração do crédito executado, com observância do contraditório substancial.
5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.